Tribunal: STF
Processo: HC 121905
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, pois as circunstâncias concretas do crime indicam a periculosidade do agente, que, na condição de policial – de quem se espera comportamento voltado a resguardar a sociedade – se utilizava do aparato estatal para a prática de crimes. 



    3. Habeas corpus não conhecido.